Tribunal: TJDFT
Processo: 0753262-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753262-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, PAULO DA SILVA MAIA FILHO, ROGER MARCONNI RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Execução ajuizada contra INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, PAULO DA SILVA MAIA FILHO e ROGER MARCONNI RODRIGUES DE SOUZA: “De início, esclareço que é dever do juízo determinar a correção da representação processual insuficiente, tendo o descumprimento, como consequência, a extinção do processo, a decretação de revelia ou a exclusão do terceiro interessado (art. 76, §1o, do CPC). Nesse contexto, observo que a parte exequente apresentou minuta de acordo que não atende aos preceitos legais. Isso porque, conquanto a minuta de acordo possa ser assinada digitalmente (art. 105, §1o, do CPC), há diretrizes normativas que devem ser atendidas a fim de se considerar a validade da assinatura. Assim, não há como se considerar válida, para fins de procuração, petição ou termo de acordo, assinatura realizada pelo portal .gov, diante da expressa vedação contida no art. 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei 14.063/2020. ( ). Venha regularização em 15 dias, sob pena de não homologação do acordo” (ID 255777430, origem). A parte agravante alega, em síntese, que “perfeitamente admissível a exigibilidade de contrato eletrônico, uma vez demonstrada que a obrigação nela constante é líquida e certa e exigível, atendendo, inclusive, os requisitos exigidos pela Lei Processual”. E pede “seja dado PROVIMENTO, com a consequente REFORMA da R. Decisão de Id. 255777430, a fim de homologar o acordo celebrado entre as partes para que produza seus legais efeitos; após, a suspensão do processo a fim de que os Executados, ora Agravados, cumpram a obrigação, na forma do Art. 922, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 79033772). É o relatório. Decido. Como relatado, a parte agravante dirige sua insurgência contra o despacho pelo qual definido o seguinte: "( ) a parte exequente apresentou minuta de acordo que não atende aos preceitos legais. Isso porque, conquanto a minuta de acordo possa ser assinada digitalmente (art. 105, §1o, do CPC), há diretrizes normativas que devem ser atendidas a fim de se considerar a validade da assinatura. Assim, não há como se considerar válida, para fins de procuração, petição ou termo de acordo, assinatura realizada pelo portal .gov, diante da expressa vedação contida no art. 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei 14.063/2020. ( ). Venha regularização em 15 dias, sob pena de não homologação do acordo” (ID 255777430, origem). Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2016059, 0744609-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação’, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1857007, 0706947-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora